Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-95.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703245-95.2022.8.07.0014 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: GILSON CAMELO DE VASCONSELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NUBEGA (DAROLUTAMIDA). OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. EXAME PET-CT. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que condenou a parte ré ao ressarcimento do valor de R$ 3.000,00, bem como determinou que esta autorize e custeie o tratamento do autor com o medicamento Nubega (Darolutamida) nos termos da prescrição médica. O apelante se insurge contra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a quantia dispendida pela requerida no custeio do tratamento médico ofertado ao paciente deve compor a base de cálculo da verba sucumbencial. III. Razões De Decidir 3. A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 198124 /RS, de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, posicionou-se no sentido de que a sentença que condena o plano de saúde ao fornecimento do tratamento médico necessário e que também condena ao pagamento de indenização por danos morais deve considerar em sua base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios ambos os critérios, isto é, o valor da condenação referente ao pagamento de quantia certa, bem como o montante decorrente da condenação à obrigação de fazer. 4. Não há no artigo 85, § 2o, do CPC/2015, restrição ou diferenciação quando de se utiliza a locução “valor da condenação”, de modo que não se limita à determinação de pagar quantia, incluindo, sem dúvida, àquelas que possam ser quantificadas ou mensuradas. 5.. Desta forma, em atendimento aos ditames do artigo 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor total obtido após a soma do preço pago pelo tratamento médico ao qual foi submetido o autor, bem como a quantia correspondente ao ressarcimento determinado. IV. Dispositivo Recurso provido. ----------- Dispositivos relevantes: art. 85, § 2o, do CPC/2015; Jurisprudência relevante: EAREsp n. 198.124/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022. A parte recorrente aponta violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que nas demandas em que o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa, em observância ao Tema 1.076/STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.80. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento consolidado nesta Corte Superior, nas decisões que reconheçam o direito à cobertura de tratamento pelo plano de saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre a condenação à obrigação de fazer, acrescida de eventual condenação à obrigação de pagar quantia certa, se houver. 2. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (AREsp n. 2.921.837/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 72799191 - Pág. 7. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024